Tribunal: TJDFT
Processo: 0752683-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752683-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALTER JOSE ANZILIERO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra a r. sentença que extinguiu a fase de liquidação de sentença e fixou o valor devido (ID 178319322, autos de origem). Em decisão de ID 54415533, esta Relatoria concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Intimado, o agravante manteve-se inerte, conforme certificado no ID 55125824. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No caso posto, o prazo deferido ao agravante transcorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, uma vez que o recorrente, em que pese regularmente intimado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora